Tribunal: TJPA
Processo: 0803748-74.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803748-74.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: DEFENSORIA PUBLICA

PACIENTE: FELIPE LIMA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISIÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. EXCESSO DE PRAZO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
writ
em apreço foi impetrado em substituição ao recurso de agravo em execução, legalmente previsto para impugnar a decisão proferida pelo Juízo primevo, consoante art. 197, da Lei nº 7.210/84, o que obsta o seu conhecimento por esta Egrégia Corte de Justiça, já que os Tribunais Superiores sedimentaram o entendimento de ser incabível o
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, sob pena de se desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando constatada a existência de flagrante ilegalidade, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Ainda que se admitisse a análise da presente matéria em sede de
Habeas Corpus
, observa-se que o pedido de progressão para o regime semiaberto, em realidade, encontra-se sobrestado, em aguardo à juntada de exame psiquiátrico, determinado em face do histórico carcerário de mau comportamento do apenado, bem como em virtude das diversas condenações por crimes que envolvem violência e grave ameaça.

3. No tocante ao aventado excesso de prazo para a conclusão do exame psiquiátrico, cumpre mencionar que, em consulta ao SEEU, extrai-se que, em 05/05/2022 (Seq. 272), a SEAP promoveu a juntada do laudo em referência, o qual teve por conclusão a hipótese diagnóstica de
“Transtornos mentais por abuso de múltiplas substâncias (F19.1)”,
bem como de que o paciente apresenta
“histórico de uso abusivo de substâncias ilícitas, concomitantemente com a ocorrência dos fatos que motivaram seu ingresso no Sistema Penal, necessitando de manutenção de cuidados preventivos para evitar recaída no uso de substâncias, o que certamente aumentaria sua impulsividade e propensão a atos ilícitos.

4. Nesse cenário, o pleito de progressão de regime em favor do paciente encontra-se pendente de apreciação pelo Juízo
a quo
, e deve ser analisado em breve diante do cumprimento da diligência requerida pelo Juízo, o que impede o exame de seus argumentos, sob pena de supressão de instância.

5. Ordem não conhecida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em não conhecer do
writ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de dez a doze do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 10 de maio de 2022.

Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Felipe Lima Santos,
em face de ato ilegal atribuído aos Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, nos autos do Processo de Execução n.º 0003620-05.2009.8.14.0401.

Consta da impetração que o paciente, condenado criminalmente à pena total de 25 (vinte e cinco) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, encontra-se, atualmente, cumprindo restante de pena em regime fechado, tendo alcançado o requisito temporal para progressão de regime em 22/03/2022.

Sustenta, entretanto, que, ingressado com pedido de progressão, o Juízo inquinado coator, em decisão datada de 13/01/2022, sobrestou a concessão do benefício à realização de exame criminológico no prazo de 30 (trinta) dias.

Assevera que
“o Exame Criminológico foi colacionado aos autos dia 07/02/2022, no qual ele foi ‘APROVADO’. Apesar disso, o Ministério Público, em novo parecer, afirmou que ‘o exame criminológico trouxe elementos aptos a modificar o entendimento manifestado por este Promotor anteriormente, uma vez que o referido registrou não ser possível prever qual conduta o apenado irá apresentar em regime mais brando’.”

Acrescenta que,
“sem qualquer análise crítica, o magistrado, dia 21/03/2022, requisitou avaliação psiquiátrica. Ou seja, o magistrado requisitou exame criminológico, e em seguida, requisitou ‘avaliação psiquiátrica’. O prazo para o novo exame, de trinta dias, conforme despacho, seria 10/03/2022, mas a SEAP atrasou. E, com isso, perpetrou um atraso de um pedido requisitado há quase 4 (quatro) meses.”

De tal maneira, e entende a defesa que “
com fundamento na razoável duração do processo (Art. 5º, LXXVIII da CRFB), bem como com base no próprio prazo de 30 (trinta) dias do despacho judicial, necessária concessão de habeas corpus para obrigar ao magistrado a decidir a progressão de regime sem necessidade do exame criminológico”,
requerido desde 21/03/2022.

Clama pela concessão liminar da ordem. No mérito, a concessão definitiva do
writ
.

Em Decisão interlocutória de ID 8772591, indeferi a tutela emergencial almejada.

Informações prestadas pelo o Juízo inquinado coator à ID 8944811.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, manifestoa-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Insurge-se a impetração contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que sobrestou o benefício da progressão de regime do paciente à realização de exame psiquiátrico.

Cumpre salientar,
ab initio
, que o
writ
em apreço fora impetrado em substituição ao recurso de
agravo em execução,
legalmente previsto para impugnar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, consoante art. 197, da Lei nº 7.210/84, o que
obsta o seu conhecimento por esta Egrégia Corte de Justiça,
já que os Tribunais Superiores sedimentaram o entendimento de ser incabível o
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, sob pena de se desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando constatada a existência de flagrante ilegalidade, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

Portanto, a par de tais esclarecimentos, forçosa é a minha conclusão de que, o presente
Writ
foi impetrado com a finalidade de extinguir uma decisão proferida em sede de execução penal, que por expressa disposição da Lei de Execuções Penais, só pode ser guerreada por instrumento próprio, que é o recurso denominado agravo em execução, cujo ajuizamento deverá ocorrer no prazo de cinco dias contado da intimação do respectivo ato decisório.

A via eleita pelo impetrante, portanto, revela-se inadequada para o fim almejado,

dada a existência de recurso específico no presente caso.

Ainda que se admitisse a análise da presente matéria em sede de
Habeas Corpus
, como se nota, o fulcro da impetração cinge-se ao constrangimento ilegal à liberdade de locomoção da paciente, em face da não concessão/sobrestamento da progressão de regime para o semiaberto, bem como do excesso de prazo para exame do pleito em face da nova diligência requerida.

Clamada pela defesa a progressão do apenado ao regime mais brando, o Magistrado
a quo,
assim decidiu, em 13/01/2022 (ID 8707628):

“Compulsando os autos do processo, verifica-se que o(a) apenado(a) fora condenado por crime(s) cometido(s) com violência e grave ameaça, quais sejam quatro condenações por ROUBO MAJORADO, totalizando a pena de 25a9m20d, fato este que suficientemente embasa a necessidade de realização de exame criminológico. (...)

Assim sendo, segundo as peculiaridades do caso em análise e com base no entendimento jurisprudencial acerca da admissão do exame criminológico, considerando a violência e grave ameaça do(s)delito(s) praticados, principalmente, o “modus operandi” pelo qual o(s)crime(s)fora(m)cometido(s), além no quantum da pena aplicada, torna-se prudente a realização de Exame Criminológico, visto que os benefícios pretendidos pelo(a) apenado(a) implicarão no retorno ao convívio social.

No mais, como se não bastasse a gravidade do(s)crime(s)praticado(s), e o quantum considerável da pena aplicada, o apenado possui um histórico de cometimento de falta(s)grave(s), quais sejam fuga em
11/03/2009, 20/11/2013, 27/04/2015 e 02/12/2017 e quebra do livramento condicional em 01/07/2010 e regime

aberto devido nova prisão em 01/07/2016, 20/03/2019 e 26/10/2019
, o que corrobora a necessidade de realização de exame criminológico, tanto em face da gravidade da infração penal quanto das condições pessoais do agente. (...)

Vê-se através dos fundamentos acima expostos que a necessidade de realização de exame criminológico visa evitar a reincidência ou a reinserção antecipada de pessoas condenadas por fato gravemente censurado sem o requisito subjetivo necessário, e servirá para melhor subsidiar a formação do convencimento deste Juízo.

Assim, dado o cenário global da execução, não se nega que há dúvidas quanto ao amadurecimento e o mérito para o imediato enfrentamento de regime de menor rigor, atentando-se, por certo, à necessária garantia de segurança da comunidade que receberá de volta o reeducando.

Assim,
DETERMINO que seja o(a) apenado(a) submetido a EXAME CRIMINOLÓGICO
a fim de apurar seus aspectos subjetivos e se tem condições de retornar ao convívio social devendo ser realizado no prazo de 30 dias pela Comissão Técnica de Classificação do estabelecimento penal onde se encontra custodiado, ex vi do art. 98, da LEP, c/c arts. 8º e 196, §2º da LEP e art. 34, do Código Penal.

Por fim, SOBRESTO o pleito de Progressão de Regime.”

Ato contínuo, o Magistrado singular, em 21/02/2022, considerando a conclusão do exame criminológico, bem como o parecer favorável do Órgão Ministerial, determinou à SEAP a produção, no prazo de 15 (quinze) dias, de avaliação psiquiátrica do apenado, de modo a se obter mais elementos para aferir se o paciente apresentas condições de retornar ao convício social (ID 8707629).

Na hipótese, observa-se que o pedido de progressão para o regime semiaberto, em realidade, encontra-se sobrestado, em aguardo à juntada de
exame psiquiátrico
, determinado em face do histórico carcerário de mau comportamento do apenado, bem como em virtude das diversas condenações por crimes que envolvem violência e grave ameaça, veja-se:

“0021750-49.2006.8.14.0401 - 5a3m0d - PENA 9ª VARA CRIMINAL DE BELEM – TRÂNSITO EM JULGADO EM 16/03/2008 - Art. 157, § 2º, do Código Penal;

0007497-61.2008.8.14.0401 - 6a0m0d - PENA - 6ª VARA CRIMINAL DE BELEM - TRÂNSITO EM JULGADO EM 15/01/2009 - Art. 157, § 2º, do Código Penal;

0012350-88.2010.8.14.0401 5a8m0d - PENA - 8ª VARA CRIMINAL DE BELEM - TRÂNSITO EM JULGADO EM 01/04/2011 - Art. 157, § 2º, do Código Penal;

0025335-54.2019.8.14.0401 8a10m20d – PENA - 1ª VARA CRIMINAL DE BELEM - Art. 157, § 2º, do Código Penal;

Como cediço, nos termos do art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal, para que se conceda a progressão de regime, não basta o atendimento aos requisitos objetivos, eis que, para se alcançar o direito à progressão, é necessário o atendimento concomitante do requisito subjetivo, qual seja o bom comportamento ou a boa conduta carcerária, comprovados pelo Diretor do estabelecimento prisional.

No que tange ao exame criminológico, este não é requisito legal para a progressão de regime, sendo retirado da antiga redação do art. 112 da LEP, por meio da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anti-crime). Todavia, pode ser requerido pelo juiz da execução, em decisão fundamentada, para que seja elaborada a perícia, com a finalidade de demonstrar ou não o mérito do acusado.

A exigência da perícia, contudo, deve ser motivada com esteio nas peculiaridades da causa e no comportamento carcerário do sentenciado. A gravidade abstrata do delito, dissociada de elementos concretos, por si só, não é suficiente para justificar a necessidade do exame criminológico, pois não tem o condão de demonstrar as condições pessoais do condenado, tampouco seu comportamento dentro do sistema penitenciário.

Assim, o sentenciado que preencha os pressupostos necessários à progressão de regime possui direito subjetivo à sua concessão, sendo facultado ao juízo da execução criminal determinar a realização do exame criminológico, tendo em vista a singularidade do caso concreto, para melhor subsidiar sua decisão.

Não obstante, é imperioso destacar que, ainda que não esteja expressa no texto da Lei de Execução Penal, a realização do referido exame, como requisito para a progressão de regime, é prevista pela Súmula Vinculante 26 e pela Súmula 439 do STJ, in verbis:

Súmula Vinculante nº 26:
“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.

Súmula 439, STJ
: “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.

Na hipótese
sub examine
, verifica-se que o MM. Juiz de Direito, utilizando-se de seu poder discricionário, bem fundamentou sua decisão acerca da necessidade do exame criminológico do custodiado, em virtude do histórico de condenações e do mau comportamento carcerário.

Constata-se, portanto, que o magistrado, de maneira prudente, a partir da conclusão do primeiro exame criminológico, determinou que o paciente fosse submetido a nova avaliação psiquiátrica, diante de sua externada periculosidade social, devendo este aspecto subjetivo ser melhor analisado por profissionais técnicos capacitados por meio do aludido exame, até porque a medida de progressão visa evitar a reincidência ou a reinserção antecipada de pessoas condenadas por fato gravemente censurado sem o requisito subjetivo necessário, servindo o exame criminológico como base para melhor subsidiar a formação do convencimento do juízo.

No tocante ao aventado excesso de prazo para a conclusão do exame psiquiátrico, cumpre mencionar que, em consulta ao SEEU, extrai-se que, em 05/05/2022 (Seq. 272), a SEAP promoveu a juntada do laudo em referência, o qual teve por conclusão a hipótese diagnóstica de
“Transtornos mentais por abuso de múltiplas substâncias (F19.1)”,
bem como de que o paciente apresenta
“histórico de uso abusivo de substâncias ilícitas, concomitantemente com a ocorrência dos fatos que motivaram seu ingresso no Sistema Penal, necessitando de manutenção de cuidados preventivos para evitar recaída no uso de substâncias, o que certamente aumentaria sua impulsividade e propensão a atos ilícitos.”

Como ao norte referido, o âmbito restrito do
writ
não se presta para atender pedido relativo a execução penal, posto depender de prova a ser apreciada no juízo das execuções, envolvendo ainda atos de gerência e administração prisional, conforme os critérios determinados na Lei de Execuções Penais.

Nesse cenário,
o pleito de progressão

de regime em favor do paciente encontra-se pendente de apreciação pelo Juízo

a quo
, e deve ser analisado em breve diante do cumprimento da diligência requerida pelo Juízo, o que impede o exame de seus argumentos, sob pena de
supressão de instância
.

Ante o exposto, não se revela razoável a análise do feito uma vez que inexiste flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem, restando caracterizado, portanto, o uso inadequado do instrumento constitucional, razão pela qual
não conheço da presente ordem
.

Belém/PA, 10 de maio de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/05/2022